Tribunal: TJBA
Processo: 8007126-69.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007126-69.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADA: GILDETE SOUZA FIGUEIREDO DOS REIS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra Preta contra sentença pro
latada
nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Gildete Souza Figueiredo dos Reis, servidora pública efetiva, que teve deferida ordem para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 194/2021, que havia revogado a concessão de estabilidade econômica à Impetrante, anteriormente reconhecida por meio do Processo Administrativo nº 030/2020, com base no art. 92 da Lei Municipal nº 369/2010.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Administração Pública pode anular ato concessivo de vantagem funcional, mediante
D
ecreto, sem instauração de processo administrativo autônomo e prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa;
e
estabelecer se a ausência de requisitos legais para a concessão da vantagem poderia justificar, por si só, a revogação sumária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de ato, que produz efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, exige processo administrativo específico e prévio, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF, no Tema 594, d
e
Repercussão Geral (RE 594.296).

4. O aproveitamento de etapas de procedimento anterior, destinado à concessão da vantagem, não supre a necessidade de novo processo formalmente instaurado para a sua eventual revogação, com ciência inequívoca da parte interessada e oportunidade de produção de provas.

5. A revogação sumária da estabilidade econômica, por meio do Decreto nº 194/2021, sem observância das garantias do devido processo legal, configura nulidade insanável do ato, independentemente da alegação de ilegalidade material na concessão da vantagem.

6. A análise do pedido subsidiário, de limitação da base de cálculo da estabilidade econômica, não foi objeto de debate em primeiro grau e sua apreciação, em segundo grau, configuraria indevida supressão de instância e inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 369/2010, art. 92.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296, Rel. Min. Eros Grau, j. 10.06.2009 (Tema 594 da Repercussão Geral); STF, Súmula nº 473.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8007126-69.2021.8.05.0080
,

oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira
de Santana
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
,
sendo Apelad
a

GILDETE SOUZA FIGUEIREDO DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.